Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA REPETITIVO No 1198 (STJ). NOTA TÉCNICA No 13/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA CORROMPIDA OU NÃO RECONHECÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APURAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE E A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL REITERAÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS CONTRA O MESMO RÉU. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial após o não atendimento da determinação judicial de emenda, que exigia a apresentação de nova procuração, apuração do interesse processual da parte e a verificação de eventual reiteração de demandas idênticas contra o mesmo réu, diante de indícios de litigância predatória identificados conforme Tema Repetitivo no 1198 (STJ) e Nota Técnica no 13/2024, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (TJDFT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em analisar se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 330, §1o, II, do CPC, em razão do não cumprimento da ordem de emenda destinada à regularização da representação processual em cenário de possível litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode exigir a emenda da inicial para sanar irregularidade na representação processual, conforme determina o art. 321 do CPC.
4. A Nota Técnica no 13/2024 orienta os magistrados a adotarem medidas para prevenir litigância predatória, incluindo a verificação da autenticidade da procuração e do vínculo entre a parte e o advogado.
5. O sistema do ITI constatou que a procuração apresentada continha assinatura “não reconhecível ou corrompida”, revelando irregularidade substancial no mandato.
6. Mesmo intimada, a parte autora não apresentou nova procuração com firma reconhecida, descumprindo integralmente a ordem de regularização.
7. O art. 330, §1o, II, do CPC determina o indeferimento da inicial quando a parte deixa de cumprir ordem de emenda necessária ao prosseguimento regular do processo.
8. A sentença observou a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o) e se alinhou às diretrizes institucionais destinadas à proteção da integridade do sistema judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
10. O juiz pode exigir a apresentação de nova procuração com firma reconhecida quando houver indícios de litigância predatória e irregularidade na assinatura constante do instrumento de mandato.
11. O descumprimento da ordem de emenda destinada à regularização da representação processual autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, II, do CPC.